Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745061-62.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL DA CUNHA COHEN, CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA RECORRIDO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROBERTO LIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 900 CÓDIGO CIVIL. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o direito da Autora em receber os aluguéis vencidos, assim como os valores relacionados aos reparos efetuados no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de: (i) reconhecer o débito apenas quanto ao valor de R$ 8.804,40 (oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), como consignado na planilha de ID 64352877, juntada pelo Recorrente, (ii) condenar a Apelada à repetição do indébito referente ao excesso de cobrança (aluguel e reparos); (iii) aplicar a multa por litigância de má-fé à Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É lícita a cobrança da diferença paga a menor entre o valor do aluguel negociado (sem aplicação de reajuste) e do aluguel reajustado, nos valores inadimplidos ou parcialmente adimplidos pelos Apelantes, visto que na negociação firmada entre as partes há a ressalva que diante da inadimplência dos aluguéis vencidos aplicar-se-ia o reajuste de imediato. 4. Finda a locação, a restituição da coisa, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular, é obrigação do locatário, imposta pelo art. 569, inc. IV, do Código Civil. 5. O pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que a simples cobrança de valor que o Autor entende como devido não configura por si só, a má-fé alegada. 6. não merece prosperar a tese de restituição em dobro dos valores cobrados, haja vista que a devolução de forma dobrada está subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente, o que não ocorreu na hipótese. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 23, inc. I; CPC, art. 80; Código Civil, art. 940. Preliminarmente, os recorrentes pugnam pelo sobrestamento do processo em razão do tema 1.306 dos recursos repetitivos do STJ. Após, alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 371, 373, inciso I, 374, inciso III, 429, inciso II, e 434, todos do CPC, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, sustentando que houve valoração indevida de documento produzido unilateralmente, baseado em meros orçamentos apresentados, sem qualquer prova de pagamento, bem assim de laudo cujas assinaturas divergem daquelas apresentadas pelos recorrentes, além de fazer referência a outro imóvel. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSP, TJMG e desta própria Corte de Justiça; e c) artigo 85, §11, do CPC, pleiteando o restabelecimento da sentença que fixou os honorários de sucumbência em 70% (setenta por certo) pra parte recorrida e 30% (trinta por cento) para os recorrentes. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão em relação à majoração de ofício dos honorários advocatícios por ausência de prévia oitiva das partes, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, assinala-se a inaplicabilidade do tema 1.306 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada ofensa aos artigos 369, 370, 371, 373, inciso I, 374, inciso III, 429, inciso II, e 434, todos do CPC, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ainda que tal óbice pudesse prosperar, tampouco reuniria condições de transitar o recurso, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de valoração indevida das provas, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo ainda não deve lograr êxito no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 85, §11, do CPC, nem em relação ao pedido subsidiário, pois a Corte Superior já se manifestou no sentido de que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes são questões que não comportam exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, de modo que a pretensão de rever as conclusões da Corte de origem quanto a este tema também esbarra no enunciado sumular n. 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.916.432/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Por fim, também não deve ser acolhido o pedido subsidiário, uma vez que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025